Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709732-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE CARONE NETO AGRAVADO: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO D E S P A C H O Homologo a desistência quanto ao agravo interno. Reautue-se para agravo de instrumento. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora